Tribunal: TJSP
Processo: 3008349-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. Pretensão de reforma da decisão que acolheu o pedido da executada e determinou o desbloqueio dos valores. Reforma que se impõe. Inaplicabilidade da regra do art. 833, IV, do CPC às pessoas jurídicas. Impenhorabilidade prevista nesse dispositivo legal somente após a transferência aos empregados. Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. Pretensão de reforma da decisão que acolheu o pedido da executada e determinou o desbloqueio dos valores. Reforma que se impõe. Inaplicabilidade da regra do art. 833, IV, do CPC às pessoas jurídicas. Impenhorabilidade prevista nesse dispositivo legal somente após a transferência aos empregados. Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada. Recurso provido.